Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710662-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO DE ASSIS GAIO, PEDRO DE LIMA DIAS, PEDRO DE SOUZA RIBEIRO, PEDRO FERREIRA MOTA, PEDRO HENRIQUE SANTANA, PEDRO LUIS DE SOUSA, PEDRO REIS DA SILVA, QUITERIA BARBOSA DE SOUZA, QUITERIA GONCALVES DE ARRUDA, RAFAEL EURICO BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ERESP 1.301.935/DF (0134432-69.2009.8.07.0001) A questão tratada no Tema 880/STJ é o prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público. Analisando os autos, verifico que o REsp no 1.301.935/DF teve origem no mesmo título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença. Desse modo, a decisão a ser proferida naqueles autos a respeito da aplicação, ou não, do Tema 880/STJ, repercute no exame da prescrição no presente feito e, portanto, constitui prejudicialidade externa a ensejar a suspensão do processo, conforme precedentes desta e. Quarta Turma Cível, in verbis: “1. Considerando a interpendência entre o que restou decidido na execução coletiva e a tese de interrupção da prescrição, que teria se operado em favor dos beneficiários do título, cabível a suspensão do processo até o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF, mediante aplicação analógica do art. 313, inciso V, alínea ‘a’, do CPC, que, embora seja precipuamente relacionado aos processos de conhecimento, permite alcançar a solução mais coerente com a segurança jurídica, a isonomia e a racionalização da atividade jurisdicional.” (Acórdão 1898302, 0709176-67.2022.8.07.0018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.) “Tendo em vista que o eventual reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa inevitavelmente afeta o ajuizamento de liquidação/execução individual tendo como objeto a mesma sentença coletiva, tem-se que foi acertada a determinação de suspensão do trâmite processual até o julgamento definitivo do REsp no 1.301.935/DF, por configurar questão prejudicial externa.” (Acórdão 1714676, 07381454920228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023) (...) 3. A questão prejudicial fica patente ao verificar que a Corte da Cidadania, nos EDcl no AgRg no AgRg no EREsp 1.301.935, manteve o afastamento da aplicação do Tema 880/STJ e reconheceu a prescrição da pretensão executiva. A decisão do Superior Tribunal de Justiça não transitou em julgado e é objeto de embargos de divergência em REsp, o qual foi rejeitado liminarmente, mas ainda não houve o trânsito em julgado. 4. Diante da presença de questão de prejudicialidade em relação à causa coletiva e à ação individual, considerada a possível perda de objeto do cumprimento de sentença caso fosse rejeitada em sentença, a decisão do Juízo a quo de suspender o feito até o trânsito em julgado do REsp atende os princípios da instrumentalidade e da cooperação processual. Preserva o eventual direito dos exequentes ao mesmo tempo que garante o executado contra eventuais decisões contraditórias no mesmo contexto jurídico coletivo.” (Acórdão 1701975, 07009880820238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023). Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o trânsito em julgado do EREsp 1.301.935/DF (0134432-69.2009.8.07.0001). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator